Tribunal: CARF
Processo: 12689.720962/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.720962/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.172 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
MONSANTO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 30/10/2009
PIS/Cofins Importação. Restituição. Artigo 166 do Código Tributário
Nacional. Inaplicabilidade.
Os tributos incidentes na importação por conta própria não comportam
transferência do respectivo encargo financeiro. O sujeito passivo dos tributos
não necessita comprovar à Secretaria da Receita Federal que não repassou seu
encargo financeiro à terceira pessoa para ter direito à restituição do imposto
pago indevidamente ou em valor maior que o devido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.170, de 22 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 12689.721030/2012-92, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias –Presidente Substituto Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda
Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.720962/2012-18
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720962/2012-18

apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à crédito de PIS-Importação, no valor de R$
26.489,46, recolhido indevidamente.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
argumentando, em resumo, que:
(...)
Razão, contudo, não lhe assiste e seu pedido não merece acolhimento.
Isso porque não há reparo a ser feito no Parecer ALF/SDR/Safia e no
Despacho Decisório, que indeferiu a restituição pleiteada pela
contribuinte, pois os fundamentos neles lançados estão de acordo com a
legislação que regula a restituição de valores recolhidos a título de tributo
administrado pela RFB.
O direito de restituição de tributo está regulado pelos artigos 165 e
seguintes do CTN (negritos meus):
(...)
A Coordenação-Geral de Tributação - COSIT da RFB examinou o
referido artigo em face do Imposto de Importação e do Imposto sobre
Produtos Industrializados vinculado, exarando o Parecer COSIT n.o 47,
de 17/11/2003, do qual merece ser citado, por ser pertinente à questão
versada nestes autos, o parágrafo 18 (negritos meus):
(...)
O PIS-Importação, diferentemente do que pensa o contribuinte, é um
tributo que, em razão de sua natureza, comporta a transferência do
respectivo encargo financeiro, pois, de acordo com o caput do art. 15 da
Lei no 10.865/2004, é regida pela não cumulatividade (tal como o IPI),
estando sua restituição, portanto, condicionada ao atendimentos das
disposições contidas no art. 166 do CTN:
(...)
Analisando as provas contidas nestes autos, vejo que o contribuinte não
comprovou ter assumido integralmente o encargo financeiro relativo ao
PIS-Importação e seus acréscimos, objeto do pedido de restituição, pois
como muito bem observado pela autoridade fiscal no Parecer
ALF/SDR/Safia, a empresa não apresentou “documentos capazes de
comprovar que os recolhimentos não foram agregados ao preço da
mercadoria, tampouco utilizado como crédito fiscal”.
Mas não é só isso! Conforme destacado pela fiscalização: o valor do
recolhimento “Tendo sido lançado como custo, deveria ter sido
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720962/2012-18

estornado contabilmente dessa conta em contrapartida com uma conta
de tributos a restituir”; pois, se a intenção do contribuinte era solicitar a
restituição do tributo pago indevidamente, este valor deveria ser
contabilizado (escriturado) no ativo e nele permanecer até o recebimento
(ou não) da restituição. Não é por demais lembrar que a apropriação
como custo interfere diretamente no resultado de exercícios posteriores,
diminuindo o lucro (lucro tributável), que serviu de base para o cálculo
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da contribuição
Social sobre o Lucro Liquido (CSLL).
(...)
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
recuperando parte substancial de sua argumentação contida na Manifestação de Inconformidade.
Em síntese, os principais pontos suscitados são os seguintes:
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 166 DO CTN AO PIS E À
COFINS
DA
NÃO
TRANSFERÊNCIA
DO
ENCARGO
FINANCEIRO
DOS
RECOLHIMENTOS COMPLEMENTARES
O PEDIDO: “Diante de todo o exposto acima, requer-se que o presente Recurso
Voluntário seja recebido e acolhido, para que seja determinada a reforma da decisão
recorrida e o consequente deferimento do pedido de restituição que deu origem ao
presente processo”.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade;
assim, dele conheço.
O contencioso gira em torno da aplicação do art. 166 do CTN em relação ao
PIS/COFINS - importação recolhido indevidamente, inexistindo controvérsia sobre as
fatos que geraram o pagamento indevido. A Autoridade Fiscal exige comprovação de
que o encargo financeiro, relativo ao recolhimento indevido, não fora transferido a
terceiro, sendo este igualmente o entendimento da decisão recorrida. Mas, a
contribuinte, em seus recursos, mantém que o caso não se subsume ao art. 166 do CTN.
Razão assiste à Recorrente.
O artigo 166 do CTN, Lei no 5.172/66, aplica-se a casos onde a própria natureza do
tributo impõe a presença de um “contribuinte de fato”, que suporta o ônus financeiro
fiscal, restando ao “contribuinte de direito” o dever de recolher o montante devido,
sendo os paradigmas clássicos deste gênero de tributos o ICMS (Imposto sobre
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720962/2012-18

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação) e o IPI (Imposto sobe
produtos industrializados). Na doutrina, tais tributos são chamados indiretos.
O contribuinte de direito está legitimado para pedir a restituição, mas, nesses casos,
precisa da autorização do “contribuinte” de fato, na forma do citado artigo do Código, já
este último não tem legitimidade ativa para a repetição do indébito (tema 173 repetitivo
STJ):
CTN
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
STJ
Ilegitimidade ativa ad causam do contribuinte de fato para pleitear repetição de
indébito decorrente da incidência de IPI sobre descontos incondicionais,
recolhido pelo contribuinte de direito (tema repetitivo:173)
Porém, o art. 166 não se aplica ao PIS/Cofins Importação.
O CARF já se pronunciou especificamente em caso de “PIS/Pasep-importação e
Cofins-importação recolhidos quando do registro da Declaração de Importação
posteriormente retificada”, conforme se verifica no Acórdão n.o 3302-006.205, que, por
unanimidade, decidiu na forma abaixo ementada:
RESTITUIÇÃO. ARTIGO 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
INAPLICABILIDADE.
Os tributos incidentes na importação por conta própria não comportam
transferência do respectivo encargo financeiro. O sujeito passivo dos tributos não
necessita comprovar à Secretaria da Receita Federal que não repassou seu
encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito à restituição do imposto pago
indevidamente ou em valor maior que o devido. De 27/11/18, votação
unânime.
Destaque-se não subsistir controvérsia quanto à ocorrência de fatos que ensejaram o
pagamento indevido, mas tão somente a comprovação quanto a assunção do encargo
financeiro referente ao PIS e COFINS recolhido indevidamente, previsto no artigo 166,
do CTN, na forma registrada pela Autoridade Fiscal (fl. 165):
Dessa forma, o contribuinte, segundo a norma em tela, não provando ter
assumido o encargo financeiro relativo à contribuição PIS/PASEP e seus
acréscimos, recolhidos antecipadamente à retificação da DI no 08/1281238-1, que
foi indeferida, carece da condição para ter o direito à restituição desses valores,
não podendo, portanto, ser objeto de pedido de restituição, nos termos do art. 6o
da IN SRF no 900, de 2008 e art. 166 do CTN.
Porém, o PIS/Cofins-importação não comporta transferência do respectivo encargo
financeiro, da mesma forma que o imposto de importação não o realiza. Observe-se que
a própria Receita Federal do Brasil, no caso deste último, já há muito decidira que “o
sujeito passivo do Imposto de Importação não necessita comprovar à Secretaria da
Receita Federal que não repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa para ter
direito à restituição do imposto pago indevidamente ou em valor maior que o devido”
(Parecer Cosit 47/2003). O Parecer Normativo no 01/2017 estende a análise para
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720962/2012-18

PIS/Cofins – Importação, distinguindo os casos de importação direta dos casos de
importação por conta e ordem:
15. Na importação direta, quem suporta o ônus financeiro pelo pagamento do
tributo é o importador. Nesse sentido, o art. 15 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 2012, prevê que: “os valores recolhidos a título de tributo administrado
pela RFB, por ocasião do registro da declaração de importação (DI), poderão ser
restituídos ao importador caso se tornem indevidos”. Isso porque é o importador
quem arca com o ônus financeiro pelo pagamento dos tributos incidentes por
ocasião do registro da DI. 16. A importação por conta e ordem de terceiro é um
serviço prestado por um terceiro (o importador), o qual promove, em seu nome, o
Despacho Aduaneiro de Importação de mercadorias para um adquirente em razão
de contrato previamente firmado, que pode compreender ainda a prestação de
outros serviços, conforme previsto no art. 1o da Instrução Normativa SRF no 225,
de 18 de outubro de 2002, e art. 12, § 1o, I, da Instrução Normativa SRF no 247,
de 21 de novembro de 2002. Assim, na importação por conta e ordem, embora a
atuação do importador possa abranger desde a simples execução do despacho de
importação até a intermediação da negociação no exterior, contratação do
transporte, seguro, entre outros, o “importador” de fato é o adquirente, o
mandante da importação, aquele que efetivamente faz vir a mercadoria de outro
país, em razão da compra internacional; embora, nesse caso, o faça por via de
interposta pessoa - o importador por conta e ordem. 17. Na importação por conta
e ordem, quem suporta o ônus financeiro do tributo, desde o início, é o
adquirente, sendo o importador apenas um representante que atua perante o Fisco
por conta e ordem daquele, com recursos pertencentes ao adquirente.
O Acórdão n.o 3001-001.525 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária do relator Luis Felipe
de Barros Reche, conselheiro que ora ilustra esta Turma, também votado por
unanimidade, de 14/10/20, alinha-se com o mesmo entendimento:
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO A
MAIOR DAS CONTRIBUIÇÕES. COMPROVAÇÃO DE ASSUNÇÃO DOS
ENCARGOS
FINANCEIROS.
DESNECESSIDADE.
Desnecessária
a
comprovação da assunção do ônus financeiro, prevista no art. 166 do Código
Tributário Nacional (CTN), na restituição das Contribuições para o
PIS/PASEP/Importação e COFINS/Importação, para o deferimento de pedido de
restituição, quando seu recolhimento indevido decorre de retificação de
Declaração de Importação (DI) que reduz a quantidade do produto importado,
por não comportar a transferência do encargo financeiro a terceiro.
Entende-se que, de modo geral, a exigência constante do art. 166 do CTN não se aplica
ao PIS/Cofins-Importação, quando se trata de importação por conta própria, porque,
neste caso, não há na operação a presença de um contribuinte de fato, que suporte o
ônus financeiro do tributo, o que ocorre quando se trata de importação por conta e
ordem de terceiros.
Do exposto, VOTO por dar provimento ao recurso.

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720962/2012-18

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias –Presidente Substituto Redator

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital